Tribunal: TJDFT
Processo: 0746994-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FURTO QUALIFICADO. LOCAL DA INFRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 958 DE 2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei Federal no 11.697, de 13/06/2008) criou, em seu art. 17, § 2o, a possibilidade de o TJDFT utilizar as Regiões Administrativas do Distrito Federal – RA ́s – como critério para a delimitação das Circunscrições Judiciárias, assim dispondo: “o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”.

2.1. O art. 2o, caput, da Resolução no 04/2008 do colendo Tribunal Pleno assim determina, in verbis: “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal".

2.2. Em dezembro de 2019 sobreveio a Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que, em seu artigo 1o, definiu os limites físicos de cada região administrativa do Distrito Federal, de acordo com os memoriais descritivos e mapas constantes do Anexo Único. A partir das informações ali constantes, conclui-se que as quadras ímpares do Areal, a partir da QS 7 (parte dela), permanecem sob jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. As demais áreas (QS 01, 03, 05 e 07 – esta última somente em relação ao terreno da Universidade Católica), por sua vez, passaram a integrar a Região Administrativa de Taguatinga.

2.3. In casu, o delito patrimonial foi supostamente cometido na QS 11, localidade que se insere nos limites geográficos da Região Administrativa de Águas Claras, sendo esta a circunscrição judiciária competente para processar e julgar o feito.

3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.